Tribunal: TJSP
Processo: 1001105-06.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Nomeação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – AUSENCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – Pretensão mandamental da impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a ser nomeada para o cargo de Professor de Educação Básica I, após aprovação em certame oficial, embora fora do número de vagas previstas – concurso Público

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – AUSENCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – Pretensão mandamental da impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a ser nomeada para o cargo de Professor de Educação Básica I, após aprovação em certame oficial, embora fora do número de vagas previstas – concurso Público voltado ao preenchimento de 59.000 vagas para o caso de Professor de Educação Básica II, no âmbito de 91 Diretorias Regionais de Ensino, divididas em 15 disciplinas, com vagas próprias para cada Diretoria – impetrante aprovada fora do número de vagas previstas nas Diretorias de Ensino para as quais recorreu - inexistência de direito subjetivo à nomeação – o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa do direito à nomeação - preenchimento de vagas excedentes àquela que se pretendia preencher que está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública – precedentes desta c. Tribunal de Justiça – sentença denegatória da ordem de segurança mantida. Recurso da impetrante desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001105-06.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante DENISE RODRIGUES DE SOUZA MAGALHÃES e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001105-06.2018.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1001105-06.2018.8.26.0053
APELANTE:
DENISE
RODRIGUES
DE
SOUZA
MAGALHÃES
(impetrante)
APELADO:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: COORDENADOR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
DA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO e
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO
DE SÃO PAULO (autoridades impetradas)
ORIGEM: 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 17.821
APELAÇÃO

MANDADO
DE SEGURANÇA

CONCURSO PÚBLICO
CANDIDATA APROVADA
FORA DO NÚMERO DE VAGAS AUSENCIA DE
DIREITO À NOMEAÇÃO Pretensão mandamental da
impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto
direito líquido e certo a ser nomeada para o cargo de
Professor de Educação Básica I, após aprovação em
certame oficial, embora fora do número de vagas previstas
concurso Público voltado ao preenchimento de 59.000
vagas para o caso de Professor de Educação Básica II, no
âmbito de 91 Diretorias Regionais de Ensino, divididas em
15 disciplinas, com vagas próprias para cada Diretoria
impetrante aprovada fora do número de vagas previstas nas
Diretorias de Ensino para as quais recorreu - inexistência
de direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado
fora do número de vagas previstas no edital possui mera
expectativa do direito à nomeação - preenchimento de
vagas excedentes àquela que se pretendia preencher que
está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da
Administração Pública precedentes desta c. Tribunal de
Justiça
sentença denegatória da ordem de segurança
mantida. Recurso da impetrante desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001105-06.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por DENISE RODRIGUES DE SOUZA nos autos do
“mandado de segurança” por ela impetrado contra ato dito
coator dos apelados, COORDENADOR DE GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO e SECRETÁRIO
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo sido
denegada a segurança pelo Juízo a quo, sob o fundamento
de que a Administração Pública tem discricionariedade na
prática de atos administrativo, fundada em critérios de
conveniência e oportunidade, de modo que os candidatos
melhores classificados no concurso da autora tiveram
preferência na escolha de vagas dentro do prazo de
validade do certame, consoante r. sentença de fls.
994/995, cujo relatório se adota.
Inconformada, sustentou a impetrante em
suas razões (fls. 1.017/1.034), em apertada síntese, que
teria sido aprovada em todas as fases do certame, de
modo que teria direito à nomeação, ressaltando que já se
passaram cerca de 04 anos desde a homologação do
concurso, bem como que foram previstas 59.000 vagas para
o cargo de Professor de Educação Básica II. Ao final,
pleiteou o provimento do recurso, reformando-se a
sentença de primeiro grau para que seja concedida a
segurança pleiteada no writ.
Recurso
regularmente
processado,
sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001105-06.2018.8.26.0053 -Voto no
4
preparo, posto ser a autora beneficiária da gratuidade
judiciária (fls. 936/937), desafiando contrarrazões da
autoridade coatora às fls. 1.040/1.044.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a impetrante contra a r. sentença
de primeiro grau que denegou a ordem de segurança
pleiteada no mandamus, sob o fundamento de que a
Administração Pública tem discricionariedade na prática
de
atos
administrativo,
fundada
em
critérios
de
conveniência e oportunidade, de modo que os candidatos
melhores classificados no concurso da autora tiveram
preferência na escolha de vagas dentro do prazo de
validade do certame.
Porém, pelo que se depreende dos autos, o
recurso não comporta acolhimento.
Colhe-se
dos
autos
que
a
postulante
participou de concurso público Edital no 001/2013,
destinado ao preenchimento de 59.000 cargos de Professor
de Educação Básica II, no âmbito de 91 Diretorias de
Ensino
elencadas
regionalmente
dentro
do
Estado,
divididas em 15 disciplinas (Artes, Biologia, Ciências
Físicas
e
Biológicas,
Educação
Física,
Física,
Filosofia, Geografia, História, Língua Espanhola, Língua
Inglesa, Matemática, Química, Sociologia e Educação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001105-06.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Especial
Deficiências Auditiva, Física, Intelectual,
Visual e Transtornos Globais do Desenvolvimento” (fls.
28/44).
De acordo com as regras do referido
certame (fls. 28/44), o candidato deveria fazer a
inscrição no concurso, optando por 2 das 91 Diretorias
Regionais de Ensino como primeira e segunda opções,
respectivamente, para fins de classificação, escolha de
vaga e investidura no cargo, sendo que as nomeações
ocorreriam
em
conformidade
com
a
necessidade
da
Administração Pública, observado o número de vagas
existentes e que vierem a ser criadas em cada Diretoria
de Ensino:
“(...)
5. Ao realizar a inscrição, o
candidato deverá, obrigatoriamente:
5.1 optar por 1 (uma) das 91
(noventa e uma) Diretorias de Ensino, listadas no Anexo II destas Instruções Especiais, para fins de classificação,
escolha de vaga e investidura no cargo.
5.2
optar por uma segunda Diretoria de Ensino, para fins de
classificação na hipótese de convocação para
escolha em outra região, nos termos do item 8
do Capítulo XI destas Instruções Especiais.
(...)”
E, no caso dos autos, a demandante optou
por concorrer às vagas destinadas para a disciplina de
Educação Física, se inscrevendo para a Diretoria de
Ensino “Sul 2 Capital”, como primeira opção, na qual
foi classificada em 211o lugar; e para a Diretoria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001105-06.2018.8.26.0053 -Voto no
6
Ensino
“Sul
1

Capital”,
como
segunda
opção,
classificando-se em 336o lugar (fls. 338)
Entretanto, dentro do prazo de validade
do concurso, para a disciplina de Educação Física, foram
convocados 193 candidatos para a Diretoria “Sul 2

Capital” (primeira opção da impetrante) e 154 para a
Diretoria
“Sul
1

Capital” (segunda opção da impetrante), não alcançando as classificações da impetrante.
Assim informou a autoridade impetrada, em
suas informações (fls. 963/972):
“(...)
No caso concreto, extrai-se das informações
do Centro de Ingresso e Movimentação (CEMOV)
que
a
impetrante
está
classificada
no
Concurso Público de Professor Educação Básica
II, na disciplina de Educação Física, sendo
classificada em 211o lugar na Diretoria de
Ensino Região de Região Sul 2 (1a Opção” e,
classificado em 336 lugar na Diretoria de
Ensino Região Sul 1 (2a Opção).
Em dezembro/2017, ocorreu a quinta e última
etapa para escolha de vaga, nos termos do
Edital
de
convocação
publicado
em
DOE
28/11/2017. Vejamos:
a) Diretoria de Ensino
Região Sul 2
(i)
candidatos convocados: 178o ao 193o da
respectiva lista de 1a opção; (ii) Cargos
Oferecidos:
10;
(iii)
Candidatos
aprovados: 310.
Todos
os
cargos
foram
preenchidos, sendo que o último candidato
atendido foi o classificado sob o no 192.
a) Diretoria
de
Ensino

Região
Sul
1
(segunda
opção
da
candidata)

(i)
Candidatos aprovados na lista de 1a Opção:
297; (ii) Candidatos convocados: 134o ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001105-06.2018.8.26.0053 -Voto no
7
154o (da respectiva lista de 1a opção);
(iii) Cargos oferecidos: 10.
(...)”
Diante deste cenário, a candidata, por
considerar ilícita a conduta da Administração, impetrou
o
presente
mandado
de
segurança,
objetivando
o
reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a
ser nomeada para o cargo de Professora de Educação
Básica II, porquanto teria sido aprovada em todas as
fases do certame (fls. 01/19).
Pois bem, de acordo com o eminente
administrativista CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO1, atos
discricionários são “os que a Administração pratica com
certa margem de liberdade de avaliação ou decisão
segundo
critérios
de
conveniência
e
oportunidade
formulados por ela mesma, ainda que adstrita à lei
reguladora da expedição deles”.
Tais espécies de atos administrativos são
encontradas na seara dos certames oficiais, na medida em
que se defere à Administração Pública a possibilidade
de, segundo critérios de conveniência e oportunidade, ir
nomeando, dentro do prazo de validade do respectivo
edital, os candidatos considerados habilitados, ou seja,
aqueles aprovados dentro, ou mesmo fora do número de
vagas preestabelecidas para os cargos concorridos.
Ocorre que esta discricionariedade não
pode
servir
de
justificativa
(legítima)
para
o
cometimento de arbitrariedades.
1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26a
ed. Ver. E atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, pg. 424.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001105-06.2018.8.26.0053 -Voto no
8
Isto é, se a Administração Pública criou
a expectativa nos candidatos de que havia escassez de
recursos humanos para determinado cargo, prevendo, para
tanto, a necessidade de preenchimento de um exato número
de vagas, não se pode conceber como “discricionário” o
ato de nomeação daqueles concorrentes que obtiveram
êxito em se classificar justamente dentro deste mesmo
número de vagas.
Aliás, de acordo com a orientação dos
Tribunais Superiores, tem-se que a aprovação dentro do
número de vagas previstas no edital confere ao
candidato, em regra, o direito subjetivo à nomeação,
após o decurso do prazo de validade do certame sem a
correspondente vinculação.
Somente diante da ocorrência de situações
excepcionalíssimas, graves, inesperadas e supervenientes
à publicação do edital, poderia a Administração “optar”
por não nomear novos servidores (teoria da imprevisão).
Confira-se, a respeito, o entendimento adotado pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no
598.099, sob a relatoria do eminente Ministro GILMAR
MENDES, (DJe 30.09.2011), submetido ao rito do art. 543-
B, do CPC/73:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
PREVISÃO
DE
VAGAS
EM
EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS
APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO
EDITAL. Dentro do prazo de validade do
concurso, a Administração poderá escolher o
momento no qual se realizará a nomeação, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001105-06.2018.8.26.0053 -Voto no
9
não poderá dispor sobre a própria nomeação, a
qual, de acordo com o edital, passa a
constituir um direito do concursando aprovado
e, dessa forma, um dever imposto ao poder
público. Uma vez publicado o edital do
concurso com número específico de vagas, o
ato
da
Administração
que
declara
os
candidatos aprovados no certame cria um dever
de nomeação para a própria Administração e,
portanto, um direito à nomeação titularizado
pelo candidato aprovado dentro desse número
de vagas.
II.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
PRINCÍPIO
DA
SEGURANÇA
JURÍDICA.
BOA-FÉ.
PROTEÇÃO
À
CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração
Pública exige o respeito incondicional às
regras do edital, inclusive quanto à previsão
das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e
incondicional respeito à segurança jurídica
como princípio do Estado de Direito. Tem-se,
aqui, o princípio da segurança jurídica como
princípio de proteção à confiança. Quando a
Administração torna público um edital de
concurso, convocando todos os cidadãos a
participarem de seleção para o preenchimento
de determinadas vagas no serviço público, ela
impreterivelmente gera uma expectativa quanto
ao
seu
comportamento
segundo
as
regras
previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que
decidem se inscrever e participar do certame
público depositam sua confiança no Estado
administrador,
que
deve
atuar
de
forma
responsável quanto às normas do edital e
observar o princípio da segurança jurídica
como guia de comportamento. Isso quer dizer,
em outros termos, que o comportamento da
Administração Pública no decorrer do concurso
público deve se pautar pela boa-fé, tanto no
sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo
de respeito à confiança nela depositada por
todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001105-06.2018.8.26.0053 -Voto no
10
MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública
tem a obrigação de nomear os aprovados dentro
do número de vagas previsto no edital, deve-
se levar em consideração a possibilidade de
situações excepcionalíssimas que justifiquem
soluções diferenciadas, devidamente motivadas
de acordo com o interesse público. Não se
pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o
excepcionalíssimo não cumprimento do dever de
nomeação por parte da Administração Pública,
é necessário que a situação justificadora
seja dotada das seguintes características: a)
SUPERVENIÊNCIA:
os
eventuais
fatos
ensejadores de uma situação excepcional devem
ser necessariamente posteriores à publicação
do edital do certame público; b) IMPREVISIBILIDADE: a situação deve ser determinada por circunstâncias
extraordinárias, imprevisíveis à época da
publicação do edital; c) GRAVIDADE: os acontecimentos extraordinários e
imprevisíveis devem ser extremamente graves,
implicando onerosidade excessiva, dificuldade
ou
mesmo
impossibilidade
de
cumprimento
efetivo das regras do edital; d) NECESSIDADE:
a solução drástica e excepcional de não
cumprimento do dever de nomeação deve ser
extremamente necessária, de forma que a
Administração somente pode adotar tal medida
quando absolutamente não existirem outros
meios
menos
gravosos
para
lidar
com
a
situação excepcional e imprevisível. De toda
forma, a recusa de nomear candidato aprovado
dentro
do
número
de
vagas
deve
ser
devidamente motivada e, dessa forma, passível
de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO
PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que
atesta a existência de um direito subjetivo à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001105-06.2018.8.26.0053 -Voto no
11
nomeação, reconhece e preserva da melhor
forma a força normativa do princípio do
concurso público, que vincula diretamente a
Administração. É preciso reconhecer que a
efetividade da exigência constitucional do
concurso público, como uma incomensurável
conquista da cidadania no Brasil, permanece
condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e
procedimento e, principalmente, de garantias
fundamentais que possibilitem o seu pleno
exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de
um direito subjetivo à nomeação deve passar a
impor limites à atuação da Administração
Pública e dela exigir o estrito cumprimento
das
normas
que
regem
os
certames,
com
especial observância dos deveres de boa-fé e
incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do
concurso público é fortalecido quando o Poder
Público assegura e observa as garantias
fundamentais que viabilizam a efetividade
desse princípio. Ao lado das garantias de
publicidade,
isonomia,
transparência,
impessoalidade, entre outras, o direito à
nomeação
representa
também
uma
garantia
fundamental da plena efetividade do princípio
do concurso público.
V.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
Portanto, havendo a comprovação de que o
candidato logrou ser aprovado em concurso público dentro
do número de vagas ofertadas, configura-se seu direito
subjetivo à nomeação desde que a Administração não
tenha, até a data de expiração da validade do certame,
comprovado
em
contrapartida:
(i)
a
ocorrência
de
qualquer situação excepcional posterior à publicação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001105-06.2018.8.26.0053 -Voto no
12
edital do certame público (SUPERVENIÊNCIA); (ii) a
excepcionalidade da situação, não prevista à época da
publicação
do
edital
(IMPREVISIBILIDADE);
(iii)
a
gravidade e excessiva onerosidade imposta em razão da
situação extraordinária e imprevisível (GRAVIDADE); e,
(iv) a inexistência de outros meios menos gravosos para
lidar com a situação excepcional e imprevisível (NECESSIDADE).
Outra, porém, é a situação da aqui
impetrante, candidata aprovada fora do número de vagas
originalmente previstas no edital.
Em que pese os esforços argumentativos no
sentido de que a impetrante teria direito subjetivo à
nomeação para o cargo de Professora de Educação Básica
II, o que existia, até o momento de impetração do writ,
era mera expectativa de direito à nomeação, vez que a
Administração Pública somente estava vinculada, segundo
a legalidade do edital no 01/2013, a nomear tão somente
os candidatos até o numero de cargos disponíveis para
cada uma das 91 Diretorias de Ensino, dentro do prazo de
validade do concurso, e, dessa forma, tinha a faculdade
(e não a obrigação) de nomear os demais candidatos
aprovados fora do número de vagas.
Reforce-se que a aprovação em concurso
público fora do número de vagas gera mera expectativa de
direito, o que significa que a Administração, dentro de
seu
poder
discricionário
e
atendendo
aos
seus
interesses, poderá nomear livremente os candidatos nessa
situação, de acordo com os critérios de conveniência e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001105-06.2018.8.26.0053 -Voto no
13
oportunidade.
Assim, considerando que a impetrante foi
aprovada em 211o lugar para a Diretoria de Ensino “Sul 2
Capital” (primeira opção) e 336o lugar para Diretoria
de Ensino “Sul 1 Capital” (segunda opção) (fls. 934),
fora do número de vagas previstas, não se pode falar em
direito subjetivo, mas apenas de expectativa de direito
à nomeação, que poderia, ou não, ser efetuada pela
Administração (juízo de discricionariedade).
Nessa linha de entendimento, vejam-se os
seguintes precedentes desta c. Corte de Justiça em casos
análogos e envolvendo o mesmo certame:
“APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Concurso
Público. Provimento de 59.000 cargos de
Professor de Educação Básica II. Concurso
público realizado de forma regionalizada.
Candidato
regularmente
habilitado
para
o
cargo de Professor de Educação Física na 130a
posição
na
Diretoria
de
Ensino
Leste-4
(quatro) e 126a posição na Diretoria de
Ensino de São Vicente, aprovado, porém, fora
do número de vagas reservadas às regiões
escolhidas. Preenchimento de todos os cargos
disponíveis nas diretorias por candidatos
melhor classificados. Inexistência de preterição. Precedentes do E. Tribunal
Bandeirante tendo por objeto o mesmo Concurso
Público. Inexistência de direito subjetivo à
nomeação. Mera expectativa de nomeação. Inexistência de mácula na atuação
administrativa. Confirmação da r. sentença
que declarou a improcedência da demanda.
Apelo não provido”. (TJSP; Apelação Cível
1022995-98.2018.8.26.0053;
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001105-06.2018.8.26.0053 -Voto no
14
(a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
- 12a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
03/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019)
“CONCURSO PÚBLICO. Instruções Especiais SE no
02/2013. Professor de Educação Básica II.
Educação
física.
Aprovação.
Nomeação.
Resolução SE no 21/2017. Novo concurso.
Autorização.

1.
Concurso
público.
Aprovação. Nomeação. O edital e as IE SE no
02/2013 estabeleceram o número de cargos a
serem providos, mas nada dispuseram sobre a
quantidade destinada a cada uma das 91
Diretorias
de
Ensino
e
15
disciplinas
envolvidas no certame. Na Diretoria de Ensino
- Região de Marília, disciplina de Educação
Física,
foram
24
cargos
oferecidos
e
preenchidos, sendo 32a a colocação do último
candidato atendido. O autor foi aprovado na
109a posição e deixou de ser nomeado porque
inexistiam cargos suficientes para contemplar
a colocação por ele obtida. 2. Resolução SE
no 21/2017. A Resolução SE no 21/2017 dispõe
sobre normas e critérios a serem utilizados
para o levantamento de vagas disponíveis para
concursos de ingresso e de remoção. Editada
para o melhor aproveitamento dos recursos
humanos vinculados à Secretaria de Estado da
Educação,
em
proveito
do
erário
e
do
interesse público, não representa violação ao
edital e às IE no 02/2013. Não se demonstrou
a contratação de docentes - categoria F na
vigência do concurso público.
3. Novo
concurso. Autorização. O certame expirou em
31-1-2018; e a autorização para início de um
novo concurso sobreveio em 20-8-2018. Não há
violação ao parágrafo único do art. 15 da LCE
no 444/85, incluído pela LCE no 1.314/17.

Improcedência. Recurso do autor desprovido”.
(TJSP;
Apelação
Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001105-06.2018.8.26.0053 -Voto no
15
1005942-07.2018.8.26.0344;
Relator
(a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Marília -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)
“Mandado de segurança
Concurso público

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Diretoria de Ensino de Sumaré - Impetrante
classificada em 3o lugar na abrangência da
impetrada para o cargo de Professor de
Educação Básica
II
Língua Espanhola

Edital previu 59.000 cargos de professores
para
disciplinas
de
diversas
áreas
da
educação

Apenas
uma
vaga
foi
disponibilizada para o cargo e diretoria que
pretende
ser
nomeada
a
impetrante

Inexistência de direito subjetivo à nomeação
- Alegação de preterição não comprovada - Não
há
nos
autos
prova
da
contratação
de
profissionais temporários para ocupar o cargo
de professor de língua espanhola no período
de
validade
do
concurso,
tampouco
da
adequação ou não do número de vagas destinado
à regional
Violação a direito líquido e
certo
da
impetrante
não
verificada

Denegação da segurança mantida
Recurso
desprovido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003529-17.2018.8.26.0604;
Relator
(a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré -
1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
24/09/2019; Data de Registro: 24/09/2019)
“ADMINISTRATIVO

Concurso
público

Professor Educação Básica II
Inexistência
de direito subjetivo à nomeação
Nomeação
conforme a necessidade da Secretaria da
Educação Diretorias regionais e disciplinas
que contavam com suas vagas próprias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001105-06.2018.8.26.0053 -Voto no
16
Sentença denegatória da segurança mantida

Recurso
de
apelação
desprovido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1013997-44.2018.8.26.0053;
Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
02/09/2019; Data de Registro: 03/09/2019)
“CONCURSO PÚBLICO Professor Educação Básica
II Pretensão de obter a imediata nomeação e
posse para o cargo de Professor de Educação
Básica II, na disciplina de matemática,
pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$ 60.000,00, bem como danos
materiais, no valor de R$ 5.418,80, somados
às remunerações vincendas até a efetiva posse
no
cargo

Impossibilidade

Certame
(Instruções Especiais SE no 02/2013), para o
preenchimento de 59.000 vagas para o cargo de
"Professor de Educação Básica II - PEB II",
destinado à formação de cadastro de reserva
Inexistência de previsão de número específico
de vagas para cada Diretoria de Ensino -
Nomeações que não alcançaram a classificação
da
autora

Alegação de contratação temporária para realização de funções
similares que não foi comprovada
Sentença
de improcedência mantida. Recurso voluntário
desprovido”.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária 1012892-88.2018.8.26.0196; Relator
(a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Público; Foro de Franca -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019)
“CONCURSO PÚBLICO. Professor Educação Básica
II. Provimento de 59.000 (cinquenta e nove
mil) vagas, nas Diretorias Regionais de
Ensino do Estado de São Paulo. Impetrante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001105-06.2018.8.26.0053 -Voto no
17
aprovada fora do número de vagas. Convocação
que
não
gera
direito
à
posse.
Cargos
disponíveis que foram devidamente providos
pelos
candidatos
melhores
classificados.
Contratação de docentes temporários que não
tem o condão de prover os cargos disponíveis.
Inteligência do artigo 1o da Lei Complementar
Estadual
1093/2009.
Precedentes
deste
Tribunal. Sentença que denegou a segurança.
Manutenção.
Recurso
não
provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1027006-73.2018.8.26.0053;
Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
- 14a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
15/07/2019; Data de Registro: 17/07/2019)
Portanto, ante a ausência de direito
subjetivo da apelante à nomeação para o cargo
pretendido, não comporta acolhimento o recurso, sendo de
rigor a manutenção da sentença denegatória da segurança,
tal como lançada.
Ressalte-se que não há condenação da
apelante
em
honorários
advocatícios
para
a
fase
recursal, por se tratar de mandado de segurança, nos
termos do art. 25 da Lei no 12.016/09.
Ante o exposto e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso
da
impetrante,
MANTENDO-SE
integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus
próprios e fundamentos jurídicos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR